Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706717-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARLI SATO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO BLOCO D DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marli Sato contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0704817-44.2017.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau não conheceu da impugnação apresentada por ela em razão de sua intempestividade (id 183786086 dos autos originários). Marli Sato alega que não foi intimada para manifestar-se sobre os valores apresentados por Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant. Explica que Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant apresentou petição em que informou que o débito atualizado é de R$ 335.251,62 (trezentos e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), bem como a conta bancária para transferência do valor. Acrescenta que não foi juntada planilha com a evolução do débito ou documentos comprobatórios com a indicação de sua origem. Informa que possui setenta (70) anos de idade e que não possui fonte de renda. Afirma que passou a fazer dívidas com o avanço da idade, razão pela qual não conseguiu arcar com o valor do condomínio com regularidade. Salienta que possui débito com Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant, mas a forma e os valores cobrados estão equivocados. Argumenta que somente a aplicação das taxas extras relativas a outubro e novembro de 2007, março de 2010, março e outubro de 2011, abril de 2013 e março e novembro de 2014 está comprovada. Destaca que Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant cobrou taxas extras que não estão comprovadas nos autos e, portanto, devem ser decotadas do valor recebido no leilão do imóvel. Afirma que Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant incluiu a taxa extra no valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais), com vencimento em 7.6.2010. Defende a má fé de Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant porquanto não havia incluído o referido débito na petição inicial em razão de sua prescrição no momento de propositura da ação. Ressalta que as taxas extras referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2016 não foram comprovadas pois não constam de nenhuma ata de assembleia ordinária do condomínio apresentada. Afirma que Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant não comprovou a data de início e fim da taxa extra de R$ 500,00 (quinhentos reais) implementada em setembro de 2016, de modo que deve ser excluída da planilha. Acrescenta que todas as taxas extras a partir de 2017 não estão provadas. Sustenta que a comprovação das referidas taxas está preclusa porquanto Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant foi intimada para apresentar planilha de débito e não a apresentou, bem como não juntou as respectivas atas de assembleia ordinária que originaram o débito. Alega que as taxas extras a partir de 2017 somente foram comprovadas após seu questionamento. Cita o art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Destaca que a oportunidade de apresentação dos documentos está preclusa porquanto não se trata de documentação nova ou de impossibilidade de acesso. Ressalta que apresentou planilha de débito devidamente atualizada e acrescida de juros de mora, com a exclusão das taxas que não restaram comprovadas nos autos originários e acrescida de honorários advocatícios, no valor de R$ 233.530,82 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e trinta reais e oitenta e dois centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para conhecer a impugnação apresentada e reconhecer o valor da execução como R$ 233.530,82 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e trinta reais e oitenta e dois centavos). O preparo foi recolhido (id 56261758 e 56261756). A agravante foi intimada para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 56957608). O agravo de instrumento não foi conhecido em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 56959779). Marli Sato interpôs agravo interno (id 57641010). Alega que inexiste inovação recursal e supressão de instância porquanto as alegações foram devidamente apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau na impugnação apresentada, mas sua manifestação não foi conhecida. Acrescenta que formulou pedido de reconsideração da mencionada decisão. Reitera os argumentos apresentados no agravo de instrumento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pede o provimento do agravo interno para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento interposto. Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (id 58615813). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que Marli Sato interpôs agravo interno e formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os autos, no entanto, somente vieram conclusos após a apresentação de contrarrazões por Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant. Marli Sato insurge-se quanto à decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela em razão da inovação recursal e da supressão de instância nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A decisão contra a qual insurgiu-se Marli Sato no agravo de instrumento não conheceu de sua impugnação em razão de sua intempestividade. Marli Sato interpôs o agravo de instrumento e alegou, em síntese, que não foi intimada para manifestar-se sobre os valores apresentados, bem como não foi juntada planilha com a descriminação da quantia a ser paga. Defendeu que sua impugnação está tempestiva por esses motivos. Reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação. A supressão de instância é uma irregularidade processual que ocorre quando a instância superior decide uma questão não examinada pela instância inferior. A decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau não conheceu da impugnação e, por consequência, não analisou os argumentos nela apresentados. A sua análise, de forma inédita, nesta instância recursal representa indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. As alegações de equívoco na forma e nos valores cobrados e de cobrança de taxas extras não comprovadas e preclusas, que devem ser decotadas do valor recebido no leilão do imóvel, portanto, não podem ser conhecidas. A decisão ora agravada não merece reforma quanto aos argumentos supracitados. Não há inovação recursal ou supressão de instância quanto à alegação de ausência de intempestividade. Esse argumento guarda estreita relação com o que foi decidido e decorre da decisão agravada. Exerço juízo de retratação nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e conheço, parcialmente, do agravo de instrumento. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A análise dos autos originários revela que Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant propôs ação de execução de título extrajudicial contra Marli Sato em razão do inadimplemento de encargos condominiais. A petição inicial está instruída com planilha com a evolução do débito (id 7680406 dos autos originários). Marli Sato foi intimada para o pagamento do débito (id 8322601 dos autos originários). O veículo de Marli Sato e a quantia de R$ 2.432,91 (dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos) foram penhorados (id 13970059 e 53595045 dos autos originários). O imóvel de Marli Sato foi penhorado e o prazo de impugnação transcorreu sem manifestação (id 100114391 dos autos originários). O leilão judicial do imóvel foi realizado e o bem arrematado (id 116930869 e 168609172 dos autos originários). Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant juntou planilha atualizada do débito (id 166368480 dos autos originários). Marli Sato apresentou impugnação ao débito executado (id 1740439039 dos autos originários). A decisão agravada não conheceu da impugnação em razão da intempestividade. Observo que Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant propôs a ação originária, devidamente instruída com a planilha de evolução do débito. Marli Sato foi citada para o pagamento nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Marli Sato não realizou o pagamento, bem como não opôs embargos à execução para questionar os cálculos apresentados para a apuração do débito executado. Ela apresentou impugnação somente após a arrematação de seu imóvel, oportunidade em que questionou as taxas cobradas e afirmou que algumas não estavam comprovadas ou preclusas. Sua impugnação está evidentemente intempestiva, porquanto as matérias não foram apresentadas em momento devido. Destaco que Marli Sato teve mais de uma oportunidade de insurgir-se quanto aos valores apresentados ou mesmo quanto à ausência de citação para impugná-los, o que não o fez. O art. 278, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Repudiam-se, assim, as estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada nulidade de algibeira. Essa situação decorre da omissão da parte em arguir a nulidade na primeira oportunidade e guardá-la para suscitar em momento processual que parecer-lhe mais conveniente. A petição de id 169553964 dos autos originários a que Marli Sato faz referência consiste em mero requerimento de Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant para transferência do valor devido em razão da arrematação. Não se trata de oportunidade para Marli Sato questionar os valores ou a forma do cálculo realizado. Ressalto que Marli Sato apresentou sua impugnação após o peticionamento supramencionado e antes de o Juízo de Primeiro Grau analisar o requerimento. Inexiste nulidade por ausência de intimação quanto à determinação de transferência dos valores na decisão agravada. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos de Marli Sato não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant para, caso queira, apresentar resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator